Tribunal: TJMT
Processo: 1001317-12.2025.8.11.0049
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
APELANTE(S): CASA ANDRADE CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA
APELADO(S): BANCO DO BRASIL SA
EMENTA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA À PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE PARCELAMENTO OU PAGAMENTO AO FINAL. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por Casa Andrade Construção e Acabamentos Ltda. contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, diante da ausência de recolhimento das custas iniciais, após indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado pela pessoa jurídica autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber: (i) se a pessoa jurídica apelante comprovou de forma suficiente sua alegada incapacidade financeira para obtenção do benefício da gratuidade da justiça; e (ii) subsidiariamente, se é possível autorizar o parcelamento das custas processuais ou o recolhimento ao final da demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3O benefício da gratuidade da justiça pode ser concedido à pessoa jurídica desde que demonstrada, de forma inequívoca, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
No caso concreto, os documentos apresentados — consistentes em balanço sintético, análise de composição de índices e extratos bancários — não se revelam suficientes para demonstrar a efetiva hipossuficiência econômica da empresa, especialmente diante da ausência de elementos contábeis mais abrangentes, como declaração de imposto de renda ou demonstrações financeiras completas.
A mera alegação de dificuldades financeiras ou a apresentação de documentação incompleta não é apta a afastar o dever processual de recolhimento das custas, sendo legítimo o indeferimento da gratuidade quando inexistentes provas robustas da incapacidade financeira.
Quanto à pretensão subsidiária de parcelamento das custas ou recolhimento ao final, a ausência de elementos objetivos impede a aferição da capacidade econômica para definição de critério proporcional de pagamento.
Ademais, o recolhimento das custas ao final encontra vedação expressa no art. 233, § 2o, do Código de Normas da CGJ/MT, o que inviabiliza a pretensão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso de apelação conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige demonstração concreta e robusta da impossibilidade de arcar com as despesas processuais.
2. A ausência de prova idônea da hipossuficiência financeira autoriza o indeferimento do benefício e legitima a extinção do processo por falta de recolhimento das custas iniciais.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, caput e §§ 5o e 6o, 99, §§ 2o e 3o, e 485, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 481; AI no 1007620-29.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1a Câmara de Direito Privado, j. 25.06.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001317-12.2025.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CASA ANDRADE CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA - CNPJ: 24.307.529/0001-10 (APELANTE), THIAGO PINEIRO MIRANDA - CPF: 964.247.021-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), VINICIUS PINEIRO MIRANDA - CPF: 003.776.251-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE
(S):
CASA ANDRADE CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA

APELADO(S):
BANCO DO BRASIL SA

EMENTA.

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA À PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE PARCELAMENTO OU PAGAMENTO AO FINAL. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Casa Andrade Construção e Acabamentos Ltda. contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, diante da ausência de recolhimento das custas iniciais, após indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado pela pessoa jurídica autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se a pessoa jurídica apelante comprovou de forma suficiente sua alegada incapacidade financeira para obtenção do benefício da gratuidade da justiça; e (
ii
) subsidiariamente, se é possível autorizar o parcelamento das custas processuais ou o recolhimento ao final da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O benefício da gratuidade da justiça pode ser concedido à pessoa jurídica desde que demonstrada, de forma inequívoca, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

No caso concreto, os documentos apresentados — consistentes em balanço sintético, análise de composição de índices e extratos bancários — não se revelam suficientes para demonstrar a efetiva hipossuficiência econômica da empresa, especialmente diante da ausência de elementos contábeis mais abrangentes, como declaração de imposto de renda ou demonstrações financeiras completas.

A mera alegação de dificuldades financeiras ou a apresentação de documentação incompleta não é apta a afastar o dever processual de recolhimento das custas, sendo legítimo o indeferimento da gratuidade quando inexistentes provas robustas da incapacidade financeira.

Quanto à pretensão subsidiária de parcelamento das custas ou recolhimento ao final, a ausência de elementos objetivos impede a aferição da capacidade econômica para definição de critério proporcional de pagamento.

Ademais, o recolhimento das custas ao final encontra vedação expressa no art. 233, § 2o, do Código de Normas da CGJ/MT, o que inviabiliza a pretensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige demonstração concreta e robusta da impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

2. A ausência de prova idônea da hipossuficiência financeira autoriza o indeferimento do benefício e legitima a extinção do processo por falta de recolhimento das custas iniciais.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC,
arts
. 98, caput e §§ 5o e 6o, 99, §§ 2o e 3o, e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula no 481
;
AI no 1007620-29.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1a Câmara de Direito Privado, j. 25.06.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
CASA ANDRADE CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA
, contra sentença ID.
345714356
proferida pelo Juízo da
2
a Vara De Vila Rica,
que julgou
extinto o processo
, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, diante da ausência de recolhimento das custas iniciais.

A parte Apelante alega que a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça não apreciou de forma adequada os documentos apresentados para demonstrar sua situação econômica, sustentando que a extinção do processo violou os princípios do acesso à justiça, do devido processo legal e da efetividade da prestação jurisdicional.

Aduz, ainda, que a empresa atravessa dificuldades financeiras que a impediriam, no momento, de suportar as despesas processuais, razão pela qual requer a reforma da sentença, a fim de que seja reconhecido o direito ao benefício da gratuidade da justiça e determinado o regular prosseguimento da demanda.

Como pedido subsidiário, na hipótese de não ser concedida a gratuidade da justiça, requer o deferimento do pagamento das custas ao final do processo, a fim de evitar que a parte seja penalizada com a extinção definitiva da ação por circunstância alheia à sua vontade.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte apelada (ID.
345714361)
, pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

Dispensado o parecer ministerial, em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE
(S):
CASA ANDRADE CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA

APELADO(S):
BANCO DO BRASIL SA

VOTO

Egrégia Câmara:

1.
Mérito Recursal.

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação interposto por
CASA ANDRADE CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA
, contra sentença ID.
345714356
proferida pelo Juízo da
2
a Vara De Vila Rica, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, diante da ausência de recolhimento das custas iniciais.

Pois bem. Passo à análise da tese suscitada no apelo recursal interposto.

A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, estabelece que
"o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos",
consagrando, assim, o direito fundamental de acesso à justiça.

No plano infraconstitucional, o Código de Processo Civil disciplina a matéria no artigo 98, caput, estabelecendo que
"a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei".

Nessa perspectiva, o sistema processual hodierno permite maior flexibilidade na concessão da gratuidade, que pode abranger apenas determinados atos processuais (art. 98, § 5o, primeira parte), admitir a redução percentual das despesas (art. 98, § 5o, segunda parte) ou ainda o parcelamento dos valores devidos (art. 98, § 6o).

Embora o ordenamento estabeleça presunção de veracidade em favor da pessoa natural que alegue insuficiência de recursos (art. 99, § 3o, CPC), tal presunção reveste-se de natureza iuris tantum, sendo passível de afastamento quando presentes, nos autos, elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

Nesse sentido, o artigo 99, § 2o, do CPC, estabelece que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver, nos autos, elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos."

Por sua vez, a doutrina de Alexandre Freitas Câmara (2015) esclarece que,
"não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver, nos autos, elementos que afastem tal presunção iuris tantum, relativa."

À vista disso, a mera apresentação de declaração de hipossuficiência, desacompanhada de elementos probatórios robustos que retratem fidedignamente a situação econômica do postulante, não se mostra suficiente para caracterizar a miserabilidade necessária à concessão da benesse.

O benefício da assistência judiciária gratuita não pode ser deferido mediante simples alegação unilateral ou apresentação de declaração genérica de pobreza. Impõe-se análise criteriosa da real situação do postulante, considerando-se, sobretudo, a natureza da demanda e as circunstâncias específicas do caso.

Com efeito, não se pode pretender que o Estado assuma ônus que, em princípio, compete à parte, quando não evidenciada a necessidade real que justifique tal transferência de responsabilidade.

Para a análise da possibilidade, ou não, da concessão do benefício da justiça gratuita, o magistrado não deve examinar os documentos individualmente, mas sim em conjunto, considerando também o contexto dos autos, o valor da causa e sua natureza.

Ainda nesta senda, no caso de pessoas jurídicas, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça exige que a hipossuficiência seja comprovada de forma robusta e concreta, afastando-se qualquer presunção, ainda que relativa, quanto à alegada incapacidade financeira. É o que assenta a Súmula 481 do STJ:

“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”

Conforme se extrai dos autos,
a parte apelante limitou-se a juntar os seguintes documentos: Análise de Composição de Índices (ID. 345712895); Balanço Sintético (ID. 345712896); comprovantes de arrecadação e boleto do Tribunal de Justiça (
IDs
345712897 e 345712898), bem como extratos da conta corrente (ID. 345712899 e seguintes), os quais, contudo, não se mostraram suficientes para comprovar a alegada hipossuficiência.

No caso, a apelante deixou de apresentar documentos essenciais para a adequada avaliação de sua condição financeira, tais como declaração de imposto de renda, entre outros meios idôneos capazes de evidenciar de forma efetiva a impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

O indeferimento da justiça gratuita à pessoa jurídica, nesses termos, não configura violação ao direito de acesso à justiça, mas sim aplicação legítima do ordenamento, que condiciona o benefício à comprovação efetiva da insuficiência de recursos, nos termos do art. 99, §§ 2o e 3o do CPC.

Por sua vez, reforçando o entendimento de que a mera alegação é insuficiente quando ausente prova convincente da miserabilidade, este Egrégio Sodalício assentou,
in
verbis
:

“AÇÃO DE USUCAPIÃO – REVOGAÇÃO DE JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA PROBATÓRIA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE – ART. 99, § 2o, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10257385320248110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 30/10/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2024, grifo nosso)

“Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor provar a existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe.
Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça.
Recurso desprovido.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10076202920248110000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 25/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2024) [grifo nosso]

2.
Subsidiariamente, pleiteia a concessão do parcelamento das custas processuais ou, alternativamente, a autorização para o recolhimento dos valores ao final da demanda.

A parte
apelante
pleiteou, ainda que subsidiariamente, a concessão parcial da gratuidade da justiça ou o parcelamento das custas, conforme autoriza o §5o do art. 98 do CPC:

“Na concessão de gratuidade da justiça, o juiz poderá deferi-la em relação a alguns atos ou a somente uma das pessoas do litisconsórcio, se assim entender que a hipótese comporta.”

Embora a medida seja, em tese, juridicamente plausível, inexiste nos autos substrato probatório apto a permitir a aferição da real capacidade econômica da empresa, o que inviabiliza, ao menos por ora, tanto a delimitação do alcance da gratuidade quanto a fixação de eventual parcelamento das custas com base em critérios objetivos. Em razão disso, revela-se igualmente impossível o acolhimento da pretensão subsidiária neste momento processual.

Noutro giro, no que se refere ao recolhimento das custas processuais, cumpre salientar que o Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso veda expressamente o recolhimento ao final do processo, inexistindo amparo normativo para a tese subsidiária de postergação do pagamento como medida alternativa à concessão da gratuidade da justiça.

Nesse sentido, extrai-se da jurisprudência hodierna,
in
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PAGAMENTO DE CUSTAS AO FINAL DA DEMANDA. INVIABILIDADE. PROCEDIMENTO VEDADO PELO ARTIGO 233, §2o, DO CÓDIGO DE NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DE MATO GROSSO.
PROVIMENTO N. 39/2020. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...] Recurso não provido.

Tese de julgamento:

É vedado o recolhimento de custas ao final da demanda, salvo nos casos expressamente previstos de isenção legal ou concessão de justiça gratuita, nos termos do artigo 233, § 2o, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso.
[...]
(N.U 1007312-56.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/05/2025, publicado no DJE 19/05/2025)

Dessarte, a
manutenção
do decisum fustigado é a medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada, que
indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, ante a
ausência
de comprovação, e consequentemente,
extinguiu o processo
sem resolução do mérito,
nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, uma vez que não foram fixados na primeira instância, bem como, inaplicáveis ao presente caso.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026